Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença de mérito (origem - ID 193263437). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411